Tribunal: TJDFT
Processo: 0004797-09.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004797-09.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: MARIA RAIMUNDA NUNES DE AZEVEDO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista que a impugnação apresentada pelo Distrito Federal no ID: 23650527, intime-se o exequente para, caso queira, manifestar-se (beneficiária MARIA RAIMUNDA NUNES DE AZEVEDO SILVA). Brasília, 2 de março de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador